Tribunal: TJMT
Processo: 1000362-74.2020.8.11.0010
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000362-74.2020.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[GEVANILDO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 006.455.511-98 (RECORRENTE), ARAMITAN FARIA CASSIANO JORGE DE CARVALHO - CPF: 039.176.341-55 (ADVOGADO), FRANCISCO DE CARVALHO - CPF: 709.716.928-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – IMPUTAÇÃO INDEVIDA DE CRIME – CONFUSÃO NO ATO DE CITAÇÃO ENVOLVENDO HOMÔNIMO – PROMOVENTE CITADO EQUIVOCADAMENTE NO LOCAL DE TRABALHO E OBRIGADO A RESPONDER AÇÃO CRIMINAL POR QUASE 01 (UM) ANO – PLEITO DE DANO MORAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO ESTADO – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL – FATOS QUE ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 37, §6°, da CF, as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Desse modo, ante as alegações de fatos que ultrapassam o mero aborrecimento e ensejam a indenização por dano moral, não há que se falar em impossibilidade jurídica do pedido.

Diante do processamento criminal indevido do promovente, resta demonstrado o ato arbitrário e abusivo do Estado, já que em virtude de confusão no ato de citação envolvendo homônimo, o promovente foi obrigado a responder ação judicial por quase 01 (um) ano.

Restando configurado o ato ilícito emerge o dever de indenizar, já que os fatos ultrapassam o mero aborrecimento da vida civil, de modo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado em atenção aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial, a condenando ao pagamento de indenização por dano moral, ante ao fato de o promovente ter sido compelido indevidamente
a responder processo criminal por mais de 01 (um) ano, o qual foi noticiado junto ao seu empregador, bem como anotado em sua ficha de antecedentes criminais, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto,
julgo parcialmente PROCEDENTES os pedidos da exordial
, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de
condenar
a parte reclamada ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) pelos danos morais sofridos pela parte reclamante, acrescido de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, a partir da citação, e correção monetária pelo IPCA-E, do arbitramento,
nos termos e condições fixadas na decisão definitiva proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870947/SE
.

Sem custas nem honorários, em conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei 12.153/2009.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que
não haverá a responsabilização do Estado naquelas hipóteses em que for demonstrada alguma das excludentes do dever de indenizar, sendo que no presente caso o Estado não deve ser civilmente responsabilizado, pois agiu de acordo

com a legislação penal, não havendo qualquer abuso no trâmite da ação penal
.

Argumenta que a pretensão do autor esbarra na
inexistência do primeiro pressuposto da responsabilidade civil, qual seja, o ato ilícito
,
pois sem conduta antijurídica não há falar em dever de indenizar.

Afirma que o dano moral foi fixado de maneira excessiva, já que h
á determinados critérios que devem ser levados em consideração nessa fixação, notadamente aqueles que respeitam as condições econômicas da vítima, o grau de culpa do ofensor e a impossibilidade de enriquecimento sem causa
.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, a redução do valor da condenação.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no artigo 178, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No presente caso, alega a parte promovente na inicial que no processo criminal n. 1034-74.2015.8.11.0010 consta como acusado “Gevanildo Rodrigues dos Santos, qualificado na ocasião como pedreiro, nascido em 22/04/1985, filho de Creonice Rodrigues Dos Santos e Manoel Rodrigues De Souza, com endereço à Avenida Botocudos, 1115, bairro Santo Antônio, Jaciara-MT”, tendo havido equívoco no ato de citação, já que foi expedida certidão de comunicação do processo penal para o promovente, que se trata de homônimo.

Tal citação ocorreu em 26.11.2015, na empresa em que o promovente trabalha, tendo havido informação nos autos desde a resposta à acusação no sentido de que não se tratava da mesma pessoa que estaria sendo acusada naquele processo criminal, já que todos os dados pessoais são divergentes.

Mesmo diante da explicação, o magistrado recebeu a denúncia, vindo o equívoco a ser corrigido tão somente em audiência de instrução realizada no dia 29.06.2016, oportunidade em que o promovente foi absolvido sumariamente.

Aduz que em virtude de erro judicial precisou responder equivocadamente por processo criminal durante quase 01 (um) ano, tendo recebido a citação em seu local de trabalho, o que lhe causou inúmeros transtornos, motivo pelo qual, pleiteia o recebimento de indenização por dano moral.

O magistrado
a quo
julgou procedente a pretensão inicial e determinou o pagamento de indenização por dano moral, contra o que se insurge o Estado de Mato Grosso.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença de procedência deve ser mantida por seus próprios fundamentos, posto que restou devidamente comprovado nos autos o processamento criminal indevido do promovente, constituindo em um ato arbitrário e abusivo do Estado.

A sentença muito bem analisou a situação ora discutida, tendo restado fundamentado que o promovente foi obrigado a responder por um crime que nunca cometeu, passando por situação extremamente vexatória, principalmente pelo fato de ter recebido a citação no seu local de trabalho e de o processo criminal ter sido registrado em sua certidão de antecedentes criminais. Cito trecho da sentença com fundamentos que adoto como razão de decidir:

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é saber se houve conduta abusiva da parte demandada, que culminou com o processamento criminal da parte autora
.

Angularizada a relação processual, o Estado de Mato Grosso apresentou contestação, sustentando ausência de responsabilidade e não cabimento de indenização de danos morais.

Analisando detidamente os presentes autos, verifico através da sentença proferida no processo criminal 1034-75.2015.811.0010, Código no. 64644, Terceira Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT, trazido no id 29258285 - Pág. 86, que o fato delituoso imputado em desfavor da parte reclamante, o fora realizado indevidamente
.

Ora, da simples análise dos autos, verifica-se que GEVANILDO RODRIGUES DOS SANTOS, filho de Manoel Rodrigues de Souza e Cleonice Rodrigues dos Santos, nascido 20/05/1984, ora reclamante, não é o autor do fato descrito no boletim de ocorrência e processo criminal, o que restou cabalmente demonstrado com a depoimento da vítima, que informou “o réu que aqui se encontra não é a pessoa que tentou lhe assaltar”.

É dizer, a parte ré, enquanto detentora da atividade investigatória, persecutória e julgadora, processou criminalmente a pessoa errada, tendo em vista que o autor do fato, o qual fora conduzido até a delegacia de polícia e reconhecido pela vítima é pessoa completamente diversa a aquela que respondeu o processo criminal.

Logo, não há se falar em exercício regular de direito e estrito cumprimento do dever legal da parte demandada, pelo simples fato de que houve erro do Estado quanto a pessoa a ser processada criminalmente, o que demonstra conduta abusiva.

Em razão disso, alega a parte requerente ter sofrido dano moral, por ter sido processada criminalmente de forma indevida, abalando sua honra e reputação.

A Constituição Federal prevê a reparação por dano moral e material no artigo 5o, incisos V e X, e a responsabilidade objetiva do estado foi reconhecida no art. 37, §6o.

Atinente ao mérito, aplica-se a responsabilidade objetiva do Estado para prestação de serviços públicos, como no caso dos autos, conforme prevê a Constituição Federal em seu artigo 37, § 6o: “As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa."

Dessa forma, a responsabilidade em questão, independe de comprovação de dolo ou culpa do agente, pois seus únicos requisitos são a comprovação do dano e de consequente nexo de causalidade com o comportamento danoso, resguardado direito de regresso contra servidor causador do dano, em caso de dolo ou culpa deste.

Sobre o tema, assim dispõe o Código Civil:

Art. 186: Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927: Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Verifica-se, ainda, que é devida a indenização por danos morais quando configurados os pressupostos da responsabilidade civil, quais sejam: a ocorrência de uma conduta omissiva ou comissiva, que tenha havido dano, que haja nexo de causalidade entre a conduta do agente e o prejuízo experimentado pelo ofendido, e, apenas em casos de responsabilidade subjetiva, que haja culpa do agente.

No presente caso, resta configurado o processamento criminal indevido da parte autora, devendo esta ser entendida como aquela efetivada fora dos parâmetros estabelecidos pela norma processual vigente, constituindo em um ato arbitrário e abusivo do Estado.

Assim, uma vez que processada criminalmente de forma equivocada e a parte reclamante se vendo abusivamente obrigada a responder por um crime que nunca cometeu, passando por situação extremamente vexatória, vez que tal fato restou registrado em sua certidão de antecedentes criminais, resta evidenciado o dano moral.

(...)

Ainda, caberia a parte demandada comprovar a ausência de nexo causal, ou seja, provar a culpa exclusiva da vítima, fato exclusivo de terceiro, caso fortuito, ou força maior, quedando-se inerte nesse particular.

De outro norte, o nexo causal entre a conduta dos agentes públicos e as lesões ocasionadas na parte autora também restaram demonstrado nos autos, ao passo que esta última teve que responder processo criminal indevidamente por mais de 01 (um) ano, bem como fora exposta de forma desabonadora, junto ao seu empregador.

Portanto, restou evidenciado a conduta negligente da parte ré por meio de seus agentes, bem como a relação de causa e efeito com o erro de identificação do autor de infração penal.

Nesse contexto, os danos morais estão configurados, ante o sofrimento atroz da parte autora, o que dá suporte para a indenização correspondente.

Nos termos do art. 37, §6°, da CF, as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Nesse sentido, eis a jurisprudência:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS –
DEVER DE INDENIZAR DECORRENTE DE AUTUAÇÃO DE PROCESSO CRIMINAL POR ACUSAÇÃO DE RECEPTAÇÃO E FURTO QUALIFICADO EQUIVOCADO – ERRO DE IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR DE INFRAÇÃO PENAL – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – ARTIGO 36, §6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
– QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – OBSERVÂNCIA DOS PRINCIPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ADEQUAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O disposto no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, refere-se à responsabilidade objetiva do ente público pela ocorrência de atos comissivos de seus agentes que causem prejuízo a terceiros, como no caso em comento.

2. Comprovada a ocorrência do dano, a responsabilidade do Estado pelo ato de seus agentes, que incorreram em erro ao realizarem a identificação do suspeito, e o nexo de causalidade entre ambos, cabível a condenação ao ressarcimento dos prejuízos suportados pelo autor.

3.
O malefício decorrente de erro na identificação de suposto autor de delito e consequente instauração de ação penal para apurar a prática de crime de receptação e furto qualificado, são o suficiente para caracterizar a existência de dano moral.

4. A indenização por lesão extrapatrimonial deve ser fixada em atendimento ao binômio razoabilidade/proporcionalidade e à extensão do dano (art. 944, caput, do CC). Se o arbitramento de primeira instância atende esses critérios, é de ser mantido o seu quantum.

5- Os honorários advocatícios devem ser fixados com equidade, levando em conta a complexidade da matéria e o tempo de duração da ação.

(N.U 0016308-54.2013.8.11.0041, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/05/2018, Publicado no DJE 29/05/2018).

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO, C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS –
ERRO DE IDENTIFICAÇÃO DE AUTOR DE INFRAÇÃO PENAL – RESPONSABILIDADE DO ESTADO
– OMISSÃO ESPECÍFICA – ARTIGO 37, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INTELIGÊNCIA DO PARÁGRAFO 20, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. De acordo com o artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, os entes públicos têm o dever de arcar com os danos praticados pelos seus agentes.

2.
havendo uma omissão específica, o Estado deve responder objetivamente pelos danos dela advindos. Logo, se o prejuízo é consequência direta da inércia da Administração frente a um dever individualizado de agir e, por conseguinte, de impedir a consecução de um resultado a que, de forma concreta, deveria evitar, aplica-se a teoria objetiva, que prescinde da análise da culpa.
(TJSC, AC n. 2009.046487-8, rel. Des. Luiz Cézar Medeiros, j. 15.9.09).

3. Leva-se em consideração, para fixar honorários advocatícios, o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(N.U 0028760-04.2010.8.11.0041, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/08/2017, Publicado no DJE 31/08/2017).

No presente caso, diante da citação equivocada do promovente, em virtude de confusão envolvendo terceiro homônimo, resta configurado o ato ilícito e o dever de indenizar.

Não prevalecem os argumentos constantes em recurso no sentido de que o Estado
agiu de acordo

com a legislação penal e de que inexiste abuso no trâmite da ação penal
,
já que

o promovente suportou transtornos que

ultrapassam o mero aborrecimento da vida civil e ensejam o reconhecimento de hipótese de dano moral, de modo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Com relação ao
quantum
indenizatório, entendo que não há reparos a serem feitos, devendo ser consideradas as peculiaridades do caso em apreço, de modo que fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Desta feita, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 55, da Lei 9.099/95.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e f
undações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2021